Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre o Ofício e os documentos anexados nos ID's 38844512/916 pelo Banco do Brasil S/A. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator